Tribunal: TJSP
Processo: 0000497-51.2015.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Abandono de incapaz
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000497-51.2015.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
SILVANA FAGUNDES LOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-51.2015.8.26.0628 -Voto no 42.418
2
VOTO RELATOR No 42.418
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000497-51.2015.8.26.0628
APELANTE: SILVANA FAGUNES LOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: TABOÃO DA SERRA VARA CRIMINAL
SILVANA FAGUNES LOMES APELA da r. sentença
de fls. 123/140, da lavra do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Lucas de Abreu
Evangelinos, que a condenou, como incursa nos arts. 133, § 3o, inciso II;
329, “caput” e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto;
absolvendo-a com relação ao crime do artigo 136 do Código Penal, com
base no artigo 386, III, do C.P.P.
Inconformada, insurge-se a apelante pretendendo a
absolvição, sustentando insuficiência de provas para a condenação (fls.
157/161).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões o Ministério Público requer o não provimento do apelo (fls.
163/168).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 174/180).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 07 de agosto de
2015, por volta das 11h00, na Rua Joaquim Ival de Jesus, no 403 Jardim
São Judas Tadeu, SILVANA FAGUNDES LOMES, abandonou seus filhos
Jonata Lomes Lima, dez anos de idade; Ana Luiza Fagundes Lomes, sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-51.2015.8.26.0628 -Voto no 42.418
3
anos de idade; Gabrielle Fagundes Gonçalves Lomes, cinco anos de idade
e Samuel Fagundes Lomes, sete meses de idade, incapazes de defender-se
dos riscos resultantes do abandono.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço, SILVANA FAGUNES LOMES, expôs a perigo a vida e a
saúde de seus filhos acima mencionados, privando-os de alimentação e de
cuidados indispensáveis.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço, SILVANA FAGUNDES LOMES opôs-se à execução de ato
legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço, SILVANA FAGUNDES LOMES, desacatou funcionário
público no exercício da função.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão
em flagrante (fls. 02 e seguintes), do boletim de ocorrência (fls. 17/21) e da
cópia da denúncia registrada no disque direitos humanos (fls. 24/25) servem
como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
A ré, em seu interrogatório judicial, em linhas gerais,
negou os fatos a ela imputados (mídia de fls. 102). A despeito das
justificativas apresentadas, os delitos restaram configurados.
Com efeito, a Conselheira Tutelar Silvani Ferreira
Ugrin, ouvida em Juízo, declarou que já havia recebido denúncia sobre
maus tratos e negligência por parte da apelante para com os filhos, mas,
antes que pudesse apurar, a Polícia Militar já havia se dirigido ao local em
razão dos mesmos fatos, constatando-se a veracidade das informações. A
casa encontrava-se em péssimas condições de higiene, havia comida
estragada no local (inclusive a que seria oferecida ao bebê) e as crianças
sem qualquer cuidado. Diante de tais fatos, a família foi conduzida à sede
do Conselho Tutelar e as crianças foram abrigadas naquele dia. A depoente
fez referência, ainda, sobre o comportamento agressivo da apelante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-51.2015.8.26.0628 -Voto no 42.418
4
proferia ameaças e chegou a causar danos à sede do Conselho Tutelar.
Disse ainda que, no dia dos fatos, ela estava muito nervosa e lesionou um
dos policiais (mídia de fls. 102).
Os Policiais Militares Bruno Christopher Ferreira
Carmelo e Eduardo de Lima Borges, ouvidos sob o pálio do contraditório,
confirmaram os fatos descritos na denúncia, relatando, em suma, que se
dirigiram ao local para atendimento da ocorrência, deparando-se com uma
casa suja e mau cheirosa, onde, inclusive, havia comida estragada. As
crianças estavam sozinhas, sujas e expostas a perigo. A mãe,
posteriormente, chegou ao local, descontrolada e muito agressiva,
chegando, em certo momento, a ofendê-los e a agredir o depoente Eduardo
(mídia de fls. 102).
Têm-se, ainda, as declarações das vítimas Ana
Luiza Fagundes Lomes, Jonata Lomes Lima e Gabrielle Fagundes
Gonçalves Lomes, que, perante a autoridade policial, confirmaram que a
apelante os agredia e costumava deixá-los sozinhos em casa, sendo que
Jonata é quem cuidava deles na ausência da mãe (fls. 42, 43 e 44).
Todo o conjunto probatório produzido levou, como
de rigor, à parcial procedência da pretensão acusatória, com a consequente
responsabilização da apelante pelos delitos de abandono de incapaz,
resistência e desacato.
De fato, os testemunhos confirmam ter a apelante
deixado, sem a devida assistência, os filhos menores, à própria sorte,
expondo-os a situação de efetivo risco.
Outrossim,
configurados
estão
os
delitos
de
resistência e desacato, especialmente diante das declarações prestadas
pelos policiais militares, que confirmaram que, por ocasião dos fatos, a
acusada ofereceu resistência, opondo-se à execução de ato legal mediante
violência, bem como os desacatou, proferindo contra eles diversas ofensas.
As penas foram bem dosadas e não comportam
reparo.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000497-51.2015.8.26.0628 -Voto no 42.418
5
do Código Penal, as básicas foram fixadas no mínimo legal, aplicando-se,
na terceira fase, à pena do delito de abandono de incapaz, a causa de
aumento prevista no artigo 133, parágrafo terceiro, inciso II, do Código
Penal, vez que a apelante é genitora da vítima.
Por fim, procedeu-se à somatória das reprimendas,
em razão do cúmulo material de infrações.
Correta a fixação do regime inicial aberto de
cumprimento de pena, eis que em estrita observância ao parágrafo 3o, do
artigo 33, do Código Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator